Tribunal: TJDFT
Processo: 0700103-90.2020.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0700103-90.2020.8.07.0002 APELANTE: CARLOS HENRIQUE CALDEIRA DA SILVA, RAFAEL SOARES MOREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. No ID 24108433, o apelante RAFAEL SOARES MOREIRA, por intermédio da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação e pugnou para apresentar as razões nesta instância, contudo, não foi intimado para apresentar referida peça. 2. Portanto, remetam-se os autos à Defensoria Pública para apresentar as razões do recurso, conforme diligência sugerida pela douta Procuradoria de Justiça (ID 24577233). 3. Após, dê-se vista para a douta Promotoria de Justiça para a apresentação de contrarrazões. 4. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 5 de abril de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator